Tribunal: CARF
Processo: 13820.720003/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720003/2020-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.803 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
PEDRO LUIZ TURIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Honorários advocatícios e despesas judiciais pagos podem ser deduzidos dos
valores recebidos em ações judiciais, desde que comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a infração de omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente – tributação exclusiva de R$ 108.931,22.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento – NL referente ao
exercício 2018, ano-calendário 2017, relativa ao imposto de renda da pessoa física, pela qual se
procedeu a autuação do contribuinte pelas infrações de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente – tributação exclusiva de R$ 108.931,22 e dedução indevida de previdência
oficial relativa a rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva de R$ 6,37.
Na complementação da Descrição dos Fatos da NL, a fiscalização esclarece que o
contribuinte apresentou apenas contrato com o advogado e recibo de honorários advocatícios.
Não apresentou nenhum documentos do processo para comprovação do cálculo referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720003/2020-11
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.803 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720003/2020-11

valor descontado de honorários advocatícios, logo foi lançado a omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente.
Depois da ciência da NL, o contribuinte impugna o lançamento, em síntese, alega
que os valores considerados omitidos pela fiscalização foram, na verdade, despesas advocatícias
de R$ 108.931,23, as quais deveriam ser deduzidas da base de cálculo dos rendimentos recebidos
acumuladamente, conforme documentos juntados aos autos.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente.
Cientificado da decisão de primeira instância (e-fl. 59), em 21/01/2021,
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (e-fls 62), em 08/02/2021, onde
alega que os valores considerados omitidos pela fiscalização foram, na verdade, despesas
advocatícias de R$ 108.931,23, sendo que não existe nenhuma obrigação legal que no processo
trabalhista tenha o comprovante de cálculo referente ao valos descontado de honorários, uma vez
que essa contratação é de cunho particular.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o contribuinte não contesta a infração de
dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos acumuladamente –
tributação exclusiva de R$ 6,37, logo trata-se de matéria não impugnada, tornando-se esta
matéria incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
A lide está restrita à comprovação das despesas com honorários advocatícios com
a ação judicial necessária ao recebimento dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA),
no valor de R$ 108.931,23, conforme alegado pelo Recorrente, por ser dedutível da base de
cálculo dos RRA.
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, o Sr. Fabyo Luiz Assunção era o
patrono do contribuinte na ação judicial que deu origem ao recebimento dos rendimentos
recebidos acumuladamente (e-fl. 19), logo entendo como comprovado as despesas com
honorários advocatícios com o Sr. Fabyo, por meio do contrato de prestação de serviço e o
recibo emitido por ele (efls. 22 e 23).
Tendo em vista que a dedução com honorários advocatícios é proporcional aos
rendimentos tributáveis recebidos da ação trabalhista, logo deve ser cancelada a infração de
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva de R$ 108.931,22.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, para cancelar a infração de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente –
tributação exclusiva de R$ 108.931,22.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.803 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720003/2020-11

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 72
DF CARF MF
Original